Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707544-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CLARA RIBEIRO SALLES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Em atenção ao postulado do contraditório e ao disposto no §2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo ao embargado, Distrito Federal, a manifestação acerca das razões dos embargos de declaração opostos ao ID 36102193, no prazo legal. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora